Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-42.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito Dolo evidenciado. Condenação mantida. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito Dolo evidenciado. Condenação mantida. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENA PECUNIÁRIA – ACOLHIMENTO - Muito embora o artigo 147, "caput", do Código Penal, traga em seu preceito secundário a possibilidade da imposição exclusiva da pena pecuniária, in casu, tal fixação não se mostra adequada quando o ilícito ocorre no âmbito doméstico. Consoante o artigo 17 da Lei no 11.340/06, "é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa", de forma a evidenciar que, ainda que a hipótese não trate de substituição, a aplicação exclusiva da pena pecuniária não é adequada quando a infração se dá no âmbito doméstico, tendo em vista que há uma maior reprovabilidade na conduta do agente. Recurso da Defesa não provido. Recurso Ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500026-42.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado JOSE
CARLOS MACIEL, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa e deram provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público,
para condenar o réu José Carlos Maciel à pena de 01 mês e 06 dias de detenção, em
regime inicial aberto, por incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, e para
conceder o “sursis”, nos termos acima indicados, mantida, no mais, a r. sentença de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
2
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297
Comarca de Jales 3a Vara
Apelantes/Apelados: José Carlos Maciel e Ministério Público
Voto no 12544
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 147, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE

Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou
uníssono em demonstrar a prática do delito Dolo evidenciado.
Condenação mantida. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PRETENDIDO
O
AFASTAMENTO
DA
APLICAÇÃO
EXCLUSIVA DA PENA PECUNIÁRIA ACOLHIMENTO -
Muito embora o artigo 147, “caput”, do Código Penal, traga em
seu preceito secundário a possibilidade da imposição exclusiva da
pena pecuniária, in casu, tal fixação não se mostra adequada
quando o ilícito ocorre no âmbito doméstico. Consoante o artigo
17 da Lei no 11.340/06, “é vedada a aplicação, nos casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta
básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição
de pena que implique o pagamento isolado de multa”, de forma a
evidenciar que, ainda que a hipótese não trate de substituição, a
aplicação exclusiva da pena pecuniária não é adequada quando a
infração se dá no âmbito doméstico, tendo em vista que há uma
maior reprovabilidade na conduta do agente. Recurso da Defesa
não provido. Recurso Ministerial provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo e José
Carlos Maciel interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada de
06.08.2019, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de
Jales, que condenou o réu à pena de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal (fls. 98/101).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou o
afastamento da pena de multa aplicada de forma isolada, para que seja fixada
pena privativa de liberdade, prequestionando a matéria (fls. 112/116).
A Defesa, por sua vez, em suas razões, pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
3
absolvição alegando, em síntese, atipicidade da conduta ou insuficiência
probatória (fls. 127/128).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 129/130 e
133/134).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls. 150/153).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal, porque no dia 07.12.2018, em horário incerto, na
Rua Renascer, no 1350, Jardim Eldorado, na cidade e Comarca de Jales,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou sua genitora,
Joaquina Ribeiro, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que, no tocante às suas pretensões, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo. Juiz de Direito sentenciante. Já o recurso Ministerial
merece provimento.
Com efeito, indiscutível a prática do delito em face
do boletim de ocorrência (fls. 04/06), bem como da prova oral.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que não se
recorda do que disse, pois estava alcoolizado. Sustentou que, posteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
4
conversou com a sua genitora e ela lhe contou o que ele disse (mídia digital).
Os demais elementos de provas trazidos aos autos,
contudo, confirmam a prática do delito, tal como descrito na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Joaquina
Ribeiro confirmou que o acusado, filho dela, realmente a ameaçou, dizendo
que iria colocar fogo na casa (mídia digital).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está
presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito doméstico
e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações prestadas pela
vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o Decreto condenatório
se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T.
Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na
maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância
para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para alicerçar o Decreto
condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier
- J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao
réu um delito que não cometeu.
Verifica-se, portanto, que o acusado efetivamente
ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, caracterizando
perfeitamente o delito do artigo 147, “caput”, do Código Penal.
Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça se
consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à vítima seja
proferida em momento de discussão, mesmo porque a emoção decorrente de
briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
5
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51, 25/45-46,
28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179, 41/232, 91/344 e 99/49;
RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha,
“o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Cumpre mencionar também que o fato de o acusado
eventualmente estar embriagado no momento do crime não tem o condão de
afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez, pelo álcool
ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização do delito,
ainda que plena, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, nos
expressos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, circunstâncias
essas não demonstradas pelas provas amealhadas aos autos. Desta forma, a
ingestão voluntária ou culposa de drogas ou álcool, como in casu, não exclui
a imputabilidade penal.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci, “é
fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental, quando o agente não
tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância entorpecente (porque foi
ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o álcool com remédios que
provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da droga, sem estar devidamente
alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de força maior é a que se origina de
eventos não controláveis pelo agente, tal como a pessoa que, submetida a um trote
acadêmico violento, é amarrada e obrigada a ingerir, à força, substância entorpecente.
[...] Essa causa dá margem a uma excludente de culpabilidade se, por conta dessa
ingestão forçada ou fortuita, o agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto,
que esteja totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
6
se de acordo com esse entendimento por conta da embriaguez completa” (in Código Penal
Comentado, 11a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 303/304).
A propósito: "Quando
voluntária
ou
culposa,
a
embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade. Indispensável a tal
desiderato a coexistência dos requisitos causal (provenientes de caso fortuito ou força
maior), quantitativo (completa), cronológico (tempo da ação) e consequencial (inteira
incapacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento)" (JTCRIM 40/308).
Damásio E. de Jesus também ensina: "Se o sujeito
comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa, não há
exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a culpabilidade. Ele
responde pelo crime" (Direito Penal, 1o volume, p. 449).
Consigne-se também que o fato da ameaça não ter se
concretizado não exclui a tipicidade do fato, uma vez que o crime de ameaça
é formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma
conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA
PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DE SURSIS ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da conduta. Crime de ameaça é delito formal e
instantâneo e consuma-se no momento em que a vitima toma conhecimento da ocorrência,
independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua
caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo
ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de
incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação
mantida. 2) (...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Ressalta-se, por fim, que, apesar de o acusado ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
7
residir com a ofendida, genitora dele, tal fato, por si só, não é suficiente para
demonstrar que a ameaça não foi apta a gerar temor nela, até mesmo porque,
caso não tivesse ficado com medo, a ofendida não teria solicitado medidas
protetivas logo após os fatos, de forma que não há que se falar em ausência de
temor.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
No tocante à dosimetria da pena, contudo, a
sentença merece reparo, como pleiteado pelo Ministério Público.
O MMo Juiz, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e
61, inciso II, alíneas “a” e “f”, todos do Código Penal, fixou a pena de multa
isolada, resultando em 12 dias-multa. Todavia, neste ponto, entendo que,
muito embora o artigo 147, “caput”, do Código Penal, traga em seu preceito
secundário a possibilidade da imposição exclusiva da pena pecuniária, in
casu, tal fixação não se mostrou adequada, tendo em vista que o crime
ocorreu no âmbito doméstico, e, consoante o artigo 17 da Lei no 11.340/06, “é
vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a
substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”, de forma a
evidenciar que, ainda que a hipótese não trate de substituição, a aplicação
exclusiva da pena pecuniária não é adequada quando a infração se dá no
âmbito doméstico, tendo em vista que há uma maior reprovabilidade na
conduta do agente.
Nesse sentido: “Ameaça em âmbito doméstico. Sólidas
provas material e da autoria. Narrativas da vítima e do filho do casal pelas quais
evidenciada essa prática delitiva. Condenação que se mantém. Contudo, afastamento da
sanção de multa isoladamente aplicada. Inteligência do artigo 17 da Lei 11.340/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
8
Fixação da pena-base no mínimo cominado. Acréscimo de um sexto (1/6) a essa sanção,
haja vista o reconhecimento de circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do
Código Penal. Imposição de regime inicial aberto. Outrossim, cabimento de concessão de
“sursis”. Preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 77 desse diploma. Logo,
provido em parte o recurso da acusação e improvido o da defesa”(TJSP, Apelação no
0001233-98.2012, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, j. em 25.09.2014).
“APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Ameaça - Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Dolo comprovado -
Penas readequadas - Impossibilidade de se fixar somente sanção na modalidade "multa"
em conformidade com o artigo 17 da Lei no 11.340/2006 - Recurso não provido da defesa
e provido o do Ministério Público.” (Relator(a): Ricardo Sale Júnior; Comarca:
Jales; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
17/03/2016; Data de registro: 28/03/2016)
“APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. Artigo 147, "caput", do Código Penal. Ameaça proferida contra
ex-cônjuge. Condenação à pena de 10 (dez) dias-multa, no piso legal. Recurso da
acusação objetivando afastar a pena exclusiva de multa. Irresignação acolhida. A multa
prevista no preceito secundário do tipo penal da ameaça não pode ser isoladamente
aplicada nos crimes que envolvem violência doméstica, diante da expressa disposição de
lei especial. Inteligência do artigo 17, da lei no 11.340/06. Circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, letra "f", do Código Penal. Incidência. Fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena. Incabível a substituição por restritivas de direitos e
impossibilidade de concessão de "sursis". RECURSO PROVIDO.” (Relator(a): Camargo
Aranha Filho; Comarca: Marília; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data
do julgamento: 28/01/2016; Data de registro: 30/01/2016)
Ademais, a aplicação somente da pena de multa não
traduziria uma resposta penal justa e proporcional, diante da ousadia do réu que,
prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua própria genitora, idosa,
dizendo que iria colocar fogo na casa, gerando verdadeiro temor na ofendida,
conforme se verifica no seu depoimento prestado em Juízo.
Assim, nesta etapa, não sendo desfavoráveis ao réu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500026-42.2019.8.26.0297 -Voto no 12544
9
circunstâncias do artigo 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 mês de
detenção.
Na segunda fase, tendo o magistrado considerado
presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea
“a” e “f”, majoro a pena em 1/5, resultando em 01 mês e 06 dias de detenção.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, fica a pena definitiva no patamar em que agora se
encontra.
Com relação ao regime inicial de cumprimento da
pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime
aberto.
Consigno, por oportuno, não ser cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão
de expressa vedação legal, já que o delito foi perpetrado mediante grave
ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP).
Por fim, por entender preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena, pelo prazo de
02 anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Defesa e dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
condenar o réu José Carlos Maciel à pena de 01 mês e 06 dias de detenção,
em regime inicial aberto, por incurso no artigo 147, “caput”, do Código
Penal, e para conceder o “sursis”, nos termos acima indicados, mantida, no
mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator